Tribunal: TJBA
Processo: 8032986-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032986-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GUSTAVO ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE COCOS BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE
PRESO PREVENTIVAMENTE
PELA SUPOSTA PRÁTICA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICAD
O
(
ARTIGO 121, § 2º, INC. III E IV, DO CÓDIGO PENAL
).

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E DECIDIDAS EM IMPETRAÇ
ão
ANTERIOR.

PLEITO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL por Ausência de justa causa. Não acolhimento.
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.
Hipóteses não verificadas.
Ausência de prova pré-constituída.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA.

TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA.
ATUAÇÃO DA DEFESA QUE CONTRIBUI PARA A PROCRASTINAÇÃO DO FEITO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 64 DO STJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

AUSÊNCIA DE REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. INALBERGAMENTO.
VULNERAÇÃO DO PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO IMPLICA EM CONCESSÃO DE LIBERDADE AUTOMATICAMENTE.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO WRIT.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS

CONHECIDA EM PARTE E
, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1.
Trata-
se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por
JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA
, Advogado
, em favor de
GUSTAVO ALVES DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM Ju
iz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de
Cocos
/BA,
Dr. Thiago Borges Rodrigues.

2.
Informa a impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 22 de maio de 2024, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inc. III e IV, do Código Penal.

3.
Consta do
s autos
que o Paciente, no dia 12/05/2024, por volta das 02h10min, na Avenida Aeroporto, em frente ao comércio “Andorinha”, Centro, no município de Cocos/BA, consciente e voluntariamente, matou a vítima Adailton de Oliveira Araújo, mediante traição.

4.
Segundo apurado,
na data dos fatos
, o Paciente
teria atingido a vítima com 04 (quatro) golpes de faca, em suas costas, causando-lhe o óbito, assim agindo por motivação pueril, eis que momentos antes
teriam discutido por conta de bebida.

5.
De proêmio, registra-se
a anterior impetração do Habeas Corpus nº
8037490-65.2024.8.05.0000
, cujo objeto coincide, ao menos em parte, com as matérias suscitadas no presente writ.

6.
Destarte,
não conheço do presente

mandamus,

na parte que se materializa em reiteração de matérias já apreciadas e decididas no julgamento do
Habeas Corpus nº
8037490-65.2024.8.05.0000
.

7.
A
alegação de ausência de justa causa suscitada no
presente

writ
não merece prosperar, porquanto somente se justificaria se evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta,
causa extintiva de punibilidade
ou a ausência de qualquer elemento mínimo de sustentáculo à acusação, o que não é o caso dos autos.

8
.
No caso em tela, de acordo com os informes
judiciais,
a ação penal fora distribuída em
11/06/
2024, sendo recebida a denúncia em
12/06
/2024, momento em que fora determinada a citação do acusado,
sendo apresentada resposta à acusação somente em 10/12/2025.

9.
L
ogo se vê que,
ao menos nesse interstício, não se constata
nenhuma paralisação associada a morosidade do aparelho judiciário,
o que decorre tão somente da conduta da própria defesa, caso que
atrai a aplicação da Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”

10.
Noutro giro, h
á que se ressaltar que nem sempre é possível concluir os processos dentro do lapso de tempo considerado razoável, tendo em vista a complexidade do feito, imprevistos ou mesmo dificuldades de natureza administrativa que acabam por impedir que a marcha processual seja concluída em curto lapso temporal, como ocorrente na hipótese.

1
1.
No caso dos autos, considerando o cenário fático-processual,
a alegação de constrangimento ilegal por demora excessiva para o início da instrução não se perfaz, eis que o feito tem curso aceitável, não havendo indícios de desídia do juiz de primeiro grau na condução do processo.

12.
A
inda que caracterizada a omissão quanto à reavaliação periódica da prisão cautelar, tal hipótese não gera automaticamente o direito de liberdade ao custodiado, mas tão somente o direito de
ser avaliada judicialmente a necessidade de manutenção da segregação.

13.
Noutro giro, o fato de o paciente ser primário e possuir outros predicados aparentemente favoráveis, por si só, não autoriza a sua liberdade quando estão satisfeitos os requisitos do artigo 312 do CPP que, a
contrario sensu
, também repele a pretensão de substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

1
4.
A Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer subscrito pel
o
Dr. Ulisses Campos de Araújo, pelo conhecimento
e denegação
da ordem.

15.
Não conhecimento da tese de inidoneidade da fundamentação do édito constritor;

16. Conhecimento e denegação das alegações de
ausência de justa causa da ação penal
e favorabilidade das
condições pessoais.

17. Acolhimento parcial das teses de
excesso de prazo na formação da culpa
e
vulneração do prazo
de 90 (noventa) dias
para
revisão da custódia cautelar.

1
8
. ORDEM DE
HABEAS CORPUS

CONHECIDA EM PARTE E
, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8032986-45.2026.8.05.0000
,
impetrado por
JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA
, Advogado
, em favor de
GUSTAVO ALVES DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM Ju
ízo da
Vara Criminal da Comarca de
Cocos
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHEÇO
EM PARTE
do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
CONCEDO PARCIALMENTE
A ORDEM,
apenas para determinar
a
o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA
que proceda a
r
eavaliação da custódia cautelar imposta ao Paciente, em observância à prescrição legal,
determinando ainda
que sejam adotadas as providências

necessárias à inclusão do feito em pauta de instrução e julgamento, com a máxima brevidade possível
, consoante certidão de julgamento, pelas razões
expostas no voto condutor
.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10